Tribunal: TJDFT
Processo: 0732637-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0732637-27.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: AIM CONSTRUÇÕES LTDA E EVELINE MACHADO FERREIRA AGRAVADOS: MARQUES ATIÊ ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP E MARCO ANTÔNIO MARQUES ATIÊ DESPACHO AIM CONSTRUÇÕES LTDA e EVELINE MACHADO FERREIRA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante argumenta que o apelo não demanda análise de cláusulas contratuais, nem revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejarem o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Aduz que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Ressalta a inadequação da via eleita pelos recorridos que não manejaram ação pauliana para o deslinde da causa. Já a outra agravante sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido da recorrente AIM CONSTRUÇÕES LTDA de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade (ID 32608741). Por fim, não conheço do requerimento da agravante EVELINE MACHADO FERREIRA de condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020